Tribunal: STF
Processo: ARE 1497500
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor - Pleito de reforma da decisão - Cabimento - PRELIMINAR do agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá - Não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade - Afastamento - A r. decisão agravada sequer foi encaminhada ao portal eletrônico, de maneira que o prazo para a interposição do recurso não se iniciou, sendo este, consequentemente, tempestivo - MÉRITO - O agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá iniciou a execução coletiva da sentença, em nome próprio, bem como requereu a expedição de requisição de pequeno valor em nome próprio, na qualidade de substituto processual do interessado - Verifica-se, portanto, que não se trata de execução individual, promovida pelo próprio interessado, mas sim pelo agravado SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, motivo pelo qual o valor global deverá ser o considerado para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor - Decisão reformada - AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar que deverá ser considerado o valor global da execução coletiva para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. (Documento 41).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento 45).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, violação do art. 100, § 8°, da mesma Carta e ofensa ao Tema 148 da repercussão geral. 



    Bem examinados os autos, decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O acórdão recorrido está em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 568.645 RG/SP (Tema 148 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo (DJe 13/11/2014).



    O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 



    2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento (grifei).



    Por oportuno, destaco do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio no aludido julgamento:



    [o] que se tem, no caso de ações plúrimas e, também, de ações coletivas, em que há substituição processual, sem desconhecer legitimação concorrente? Prolatada a sentença e transitada em julgado, parte-se para o cumprimento. E esse cumprimento diz respeito a obrigações que se mostram divisíveis e têm credores individualizados. Então, não há como potencializar a referência à proibição de fracionamento de precatório, contida na Constituição Federal, para chegar-se à conclusão de que apenas cabe a execução conjunta, de forma acumulada. É possível ter-se execução contra a Fazenda pelos diversos credores, pelos diversos titulares dos direitos encerrados na obrigação, diria, no plural, obrigações, referidas na sentença prolatada, surgindo a problemática não só do crédito de pequeno valor, como também a do credor e já estou incluído entre eles, mas não sou credor do Estado que conte mais de sessenta anos, como dos portadores de doença. […] [...] sei que não está em jogo o problema da ação coletiva, mas digo que, nela, como é possível a cada qual dos credores substituídos prover a execução, tem-se a possibilidade do fracionamento.



    Nessa linha, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou-se no sentido de que a orientação firmada no julgamento do mencionado tema de repercussão geral aplica-se também aos casos de execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva, conforme se verifica nos seguintes julgados:



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação coletiva. Execução individual. Possibilidade. Violação do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Não ocorrência. Aplicação da orientação firmada no RE nº 568.645/SP-RG. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 568.645/SP-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, concluiu que a individualização dos créditos dos litisconsortes facultativos, a fim de permitir a expedição de ofício requisitório de pequeno valor, não implica a ocorrência de violação do disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, nem caracteriza fracionamento do valor devido a cada um dos beneficiários. 



    2. Essa orientação se aplica também aos casos de execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva. 



    3. Agravo regimental não provido (RE 861.001 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15/3/2022 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INDIVIDUALIZAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 798.180 AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/3/2017 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.336.482 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/10/2021 — grifei).



    Ademais, no julgamento do RE 883.642 RG/AL (Tema 823 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal concluiu que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    Por fim, com os mesmos fundamentos aqui expendidos, cito as seguintes decisões, entre outras, nas quais foi acolhida idêntica pretensão do sindicato recorrente: ARE 1.478.034/SP, de minha relatoria, DJe 28/2/2024; ARE 1.477.777/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/2/2024; ARE 1.471.808/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1°/2/2024; RE 1.478.143/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26/2/2024; ARE 1.495.294/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/6/2024; e ARE 1.479.252/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/3/2024.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 100, § 8°, da Constituição da República e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e determinar que o modo de pagamento dos créditos objeto do presente cumprimento de sentença leve em consideração os valores a serem destinados individualmente a cada substituído pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá, para definir se o pagamento dar-se-á por requisição de pequeno valor ou por expedição de precatório.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator